Tribunal: TJBA
Processo: 8008326-70.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008326-70.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: MARISETE SILVA LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COMPROVADA. FORMALIZAÇÃO DA RESTRIÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES DEVIDAMENTE EFETUADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito. O juízo de origem fundamentou a decisão no fato de que o veículo dado em garantia fiduciária estaria registrado no órgão de trânsito em nome de terceiro, impossibilitando a transferência da propriedade ao credor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de transferência do registro de propriedade do veículo para o nome da devedora fiduciante, junto ao órgão de trânsito, impede o ajuizamento e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A transferência da propriedade de bens móveis consolida-se pela entrega do bem. O registro do veículo junto ao órgão de trânsito possui finalidade essencialmente administrativa, gerando presunção relativa de propriedade que pode ser desconstituída por outras provas. 4. O negócio jurídico restou devidamente comprovado pelo contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária assinado pelas partes, bem como pela formalização da restrição no sistema nacional de gravames. 5. A obrigação legal de promover a transferência do registro do veículo recai sobre o adquirente. A inércia da parte devedora em regularizar a titularidade do bem não pode prejudicar o credor fiduciário nem obstar o exercício do direito de retomada, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e configuração de comportamento contraditório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de transferência do registro do veículo para o nome do devedor no órgão de trânsito não impede o ajuizamento e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, desde que comprovada a relação contratual e a anotação do gravame." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.226 e 1.267; Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 123, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8015841-07.2025.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 11.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8008326-70.2025.8.05.0113, tendo como apelante, BANCO PAN S.A., e apelado MARISETE SILVA LIMA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.